Tribunal: TJDFT
Processo: 0729991-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0729991-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: ROBERTO SANTANA DOS REIS DECISÃO Agravo de instrumento interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO contra decisão do douto Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia/DF (autos 0721555-22), de deferimento parcial de tutela antecipatória (restabelecimento de fornecimento de energia elétrica em unidade consumidora domiciliar). Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de ação de conhecimento submetida ao rito da Lei 9.099/95 em que a parte autora pretende a concessão de tutela de urgência. O rito do Juizado, tal qual previsto na Lei no. 9.099/95, contém o instrumental necessário e suficiente para o equilíbrio entre a celeridade e economia processual de um lado; e a eficiência e segurança do outro. É o que basta para a entrega da tutela de menor complexidade a tempo e a hora. De fato, sendo cânone fundamental do sistema processual em questão a conciliação, a concessão de tutela de urgência, seja qual caráter, vulnera esse princípio, na medida em que desfavorece a conciliação. Assim, o pedido de tutela de urgência nestes Juizados - que de excepcional torna-se a cada dia mais habitual - tem-se mostrado nocivo, desvirtuador e deformador do rito, pois exige do feito tramitação extra e oferece oportunidade para a interposição de reclamações e impetração de mandado de segurança. É, enfim, um fator de demora na entrega da prestação jurisdicional como um todo. Ao Juiz do Juizado cabe zelar para que a prestação jurisdicional seja oferecida conforme os prazos estabelecidos na Lei, atendendo os critérios contidos no seu artigo segundo. Preservando a integridade do procedimento, o Juiz assegura a todos os titulares da demanda de menor complexidade a solução rápida do conflito. Ao abrir exceções, comprometerá todo o sistema. Ademais, a opção pelo regime do CPC ou, alternativamente, pelo regime da Lei dos Juizados Especiais, cabe exclusivamente à parte autora. Esta opta pela alternativa que considere mais apropriada para a solução da lide levando em conta, certamente, as vantagens e os inconvenientes de cada sistema. Se inconveniente a impossibilidade de obter nos Juizados a antecipação desejada, deverá a parte formular seu pleito perante o rito processual tradicional. Desta forma, a concessão de tutela de urgência no rito da Lei no. 9.099/95 deve ser sempre uma medida francamente excepcional. No presente caso, é possível vislumbrar a excepcionalidade em comento. Com efeito, estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/15, aptos a justificar a concessão da tutela de urgência. Os documentos juntados aos autos conferem verossimilhança ao alegado. O autor demonstra que a titularidade das faturas de energia elétrica está em nome de terceiro e que houve suspensão do fornecimento dos serviços em 30/07/2021, conforme documentos de ID 99871767. Além disso, ficou demonstrado que o autor possui poderes sobre o imóvel situado na QNO 17, conjunto 43, lote 15, Ceilândia Norte - Distrito Federal, CEP no 72.260-743, conforme substabelecimento de ID 99871768 - pág. 3. Também se verifica nesta fase preliminar de cognição que a espera pelo regular trâmite processual é apta a ocasionar perigo de dano grave e irreparável ao requerente, pois se trata de serviço essencial, notadamente em razão de uma pandemia viral em andamento. A Lei n. 6.551, de 22 de abril de 2020, do Distrito Federal, assegura, nas relações de consumo relativas aos serviços essenciais remunerados, o direito a não interrupção, na vigência do estado de calamidade pública. Segundo o que dispõem os arts. 1o e 2o da referida lei, é direito do consumidor financeiramente hipossuficiente a adoção pelos órgãos e entidades competentes de medidas que assegurem a continuidade dos serviços essenciais, independentemente de adimplemento das respectivas tarifas ou preços públicos, enquanto perdurar estado de calamidade formalmente decretado. A interrupção fica vedada, na vigência do estado de calamidade. Ainda, o art. 3o do referido diploma legal define o que se considera consumidor hipossuficiente para efeito dessa lei. De anotar, por oportuno, que a Lei n. 6.603, de 28/05/2020, que estendia a garantia a todos os consumidores, indistintamente, sem classificação restritiva, foi declarada inconstitucional. Cumpre ressaltar que o Decreto Legislativo no 2.321/2021 prorrogou o estado de calamidade pública no Distrito Federal até 31 de dezembro de 2021. Tratando-se de serviço essencial, não há óbice à determinação judicial de restabelecimento do fornecimento do serviço essencial, desde que, analisado o caso concreto, distinga-se a presença dos pressupostos da concessão do provimento de urgência. Tenho que estão presentes os requisitos da probabilidade do direito alegado e a existência de perigo de dano grave ou irreparável ao requerente. No que tange ao pedido de parcelamento do débito, tenho que a referida medida necessita de dilação probatória, sendo incabível sua concessão nessa fase preliminar de cognição. Por conseguinte, firme nos argumentos acima expostos, DEFIRO EM PARTE a antecipação de tutela pleiteada para determinar a citação e intimação da requerida, por Oficial de Justiça, para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, restabeleça o fornecimento de energia elétrica do imóvel situado na QNO 17, conjunto 43, lote 15, Ceilândia Norte - Distrito Federal, CEP no 72.260-743, sob pena de multa fixada no importe de R$ 1.000,00 (mil reais). Designe-se data para a realização de audiência de conciliação perante o 3o NUVIMEC. Intime-se a autora. Cite-se e intime-se a ré [...]. A parte agravante sustenta, em síntese, a inexistência da plausibilidade do direito invocado. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, pelo provimento do agravo, no sentido de retirar a ordem de obstar e seja aplicada a legislação pertinente, provendo-o e reformando-se a interlocutória recorrida tendo em vista a ausência dos requisitos autorizadores da medida, com a revogação da decisão agravada, para os fins de excluir a manutenção do fornecimento de energia. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. No presente caso, o agravo de instrumento não merece admissibilidade (CPC, art. 932, II). O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT (Resolução 11 de 15 de março de 2016) disciplina o cabimento do agravo de instrumento no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais, tão somente contra decisão proferida nos Juizados da Fazenda Pública que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e contra as decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis (art. 31). Ademais, nos termos do Enunciado 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais, o recurso é cabível também contra decisão interlocutória que inadmite o recurso inominado ou nas hipóteses de erro de procedimento ou de casos em que se afigure dano irreparável ou de difícil reparação, na fase de execução ou cumprimento de sentença. Não abarcada, pois, pela via regimental, a pretensão de reforma de decisão interlocutória de deferimento de tutela antecipatória, na fase de conhecimento de ação em trâmite nos Juizados Especiais Cíveis. Nesse quadro, em razão da existência de específica regulamentação, não há de se falar em subsunção da presente situação processual ao art. 1.015 do CPC para fins de admissão do presente agravo, seja por força do princípio da taxatividade recursal, seja em razão da incompatibilidade aos princípios dos Juizados Especiais (Lei 9099/95, art. 2o e Lei 12.153, artigo 4o) (Enunciado 161 do FONAJE). Não conheço de recurso (RITR, art. 10, V), o que compromete a questão de inadmissibilidade sanável à luz do art. 932, parágrafo único, CPC. Publique-se. Comunique-se ao Juízo. Preclusa a matéria, arquive-se. Brasília/DF, 21 de setembro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito